Tribunal: TJMT
Processo: 1009912-89.2021.8.11.0000
Classe: Cível
Órgão julgador: ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2021-07-06
Data de publicação: 2021-07-06

Ementa:
TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
AGRAVO DE INSTRUMENTO No 1009912-89.2021.8.11.0000
AGRAVANTE(S):
EURY HENRIQUE REIS RODRIGUES, EURIPEDES DE BASSNUF RODRIGUES, MARIA HELENA DOS REIS RODRIGUES
AGRAVADO(S):
BANCO DO BRASIL S/A
Vistos.
Trata-se de recurso de agravo de instrumento com pedido de efeito suspensivo interposto por EURY HENRIQUE REIS RODRIGUES, EURIPEDES DE BASSNUF RODRIGUES e MARIA HELENA DOS REIS RODRIGUES, contra decisão proferida pelo MM. Juiz de Direito da 2a Vara da Comarca de Jaciara/MT, Dr. Pedro Flory Diniz Nogueira, nos autos de Execução de Título Extrajudicial no 1002174-54.2020.8.11.0010, que deferiu o pedido de indisponibilidade de ativos financeiros até o limite do crédito de R$ 397.103,07 (trezentos e noventa e sete mil e cento e três reais e sete centavos), depositados em contas bancárias e/ou aplicações financeiras em nome dos executados, ora agravantes, nos termos do art. 854, do Código de Processo Civil (Decisão de Id. 89912999 - fls. 241/243).
Em suas razões recursais, os agravantes argumentam que o débito exequendo, que dá amparo à execução foi contraído para ser empregado nas atividades da empresa GRUPO BASSNUF RODRIGUES, que teve deferida a recuperação judicial nos autos de n. 1000770-02.2019.811.0010, junto à 1a Vara Cível da Comarca de Jaciara/MT.
Registram que “o crédito da execução está arrolado na recuperação da devedora principal, e que o seu pagamento constou no plano apresentado nos autos da recuperação judicial, tem-se que a dívida que embasa a mora desta ação não deve mais subsistir com a aprovação do plano em Assembleia Geral de Credores e consequentemente com a homologação do mesmo, uma vez que operar-se-á novação, nos exatos termos do art. 59 da Lei n.11.101/05” (sic).
Discorrem que “o ponto de discussão neste caso é o fato de a CPR ter sido constituída por pessoa física e se esse título é sujeito ou não aos efeitos da recuperação judicial” (sic).
Asseguram que “o crédito é sujeito aos efeitos da recuperação judicial em razão de que o pedido foi protocolizado em 14.04.2019, assim todo o débito antes dessa data se sujeita aos efeitos do processo de recuperação, a contragosto do credor, conforme entendimento do art. 49 da Lei n. 11.101/2005” (sic).
Ressaltam que “o crédito perseguido pelo Exequente, com a homologação do plano de recuperação, não é mais exigível dos devedores solidários, já que a dívida novada não deve ser exigida dos mesmos” (sic).
Anotam que “POUCO IMPORTA se os sócios são ilimitadamente solidários, tampouco se o agravado mantém seus direitos em relação aos coobrigados à luz do art. 49, §1o da LRE, vez que o plano que apresentado e homologado prevê a supressão das garantias prestadas sobre os créditos concursais à luz do art. 49, §2o da LRE” (sic).
Sustentam que “no momento, cabe ao agravado esperar pela satisfação de seu crédito na forma prevista no plano de recuperação que será apresentada, devendo a ação de execução ser extinta, conforme premissas do plano que prevê a supressão das garantias reais e fidejussórias prestadas que são consideradas válidas pelo Superior Tribunal de Justiça, conforme Recurso Especial no 1.596.880/GO e demais jurisprudências, bem como pelo fato do credito perseguido já estar condicionado ao pagamento no plano do devedor principal do GRUPO BASSNUFF RODRIGUES – EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL” (sic).
Com base nos pressupostos legais, requerem inicialmente “a CONCESSAO DE EFEITO SUSPENSIVO, para fins de evitar a tomada de qualquer medida de cunho expropriatório até a resolução do caso” (sic).
No mérito, pugnam pelo provimento do agravo de instrumento “no sentido de ser reconhecida a submissão do credito vindicado pelo Banco aos efeitos da recuperação judicial e a extinção da ação executiva” (sic).
Preparo recursal devidamente recolhido (Id. 90113997).
É o relatório.
Decido.
Por tempestivo e próprio recebo o recurso na forma do art. 1.015, parágrafo único, c/c art. 1.017, ambos do CPC.
Constata-se pela leitura do recurso interposto que a irresignação dos agravantes decorre da decisão proferida na ação de execução, que deferiu o pedido de indisponibilidade de ativos financeiros até o limite do crédito, R$ 397.103,07 (trezentos e noventa e sete mil e cento e três reais e sete centavos), depositados em contas bancárias e/ou aplicações financeiras em nome dos executados, ora agravantes.
O parágrafo único do artigo 995 do CPC estabelece que “a eficácia da decisão recorrida poderá ser suspensa por decisão do relator, se da imediata produção de seus efeitos houver risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso”.
No caso em mesa, atenta ao expendido na exordial, ao exame da documentação acostada em juízo provisório e nos estritos limites da cognição sumária permitida a esta fase processual, verifico que não restaram configurados os pressupostos autorizativos para a concessão do efeito almejado.
Argumentam os agravantes que tendo o credor optado por promover a habilitação e inclusão do crédito no plano de recuperação judicial do GRUPO BASSNUF RODRIGUES, do qual são sócios, foi ajustada uma nova dívida, e com isso constata-se a novação, de modo que, segundo entendem, o prosseguimento do feito executivo, caracterizaria bis in idem da cobrança.
No que tange à suspensão da execução, está previsto no art. 6o, caput, da Lei n. 11.101/2005, que atinge somente a empresa devedora em regime de falência, recuperação judicial ou liquidação judicial, não impedindo o curso das execuções contra os coobrigados, fiadores e obrigados de regresso (art. 49, § 1o, da citada lei), com ressalva dos sócios com responsabilidade ilimitada e solidária.
Assim, pelo menos neste momento prefacial, mesmo havendo novação do débito da pessoa jurídica em face da aprovação do plano de recuperação judicial, dessa não se beneficiam os agravantes, pois em face da autonomia substancial da garantia, a execução deve prosseguir.
Ressalte-se que a ação de execução foi proposta pelo Banco do Brasil S/A a fim de satisfação de dívida contraída por EURY HENRIQUE REIS RODRIGUES, garantida por aval pelos embargantes EURIPEDES DE BASSNUF RODRIGUES e MARIA HELENA DOS REIS RODRIGUES (todos sócios do grupo recuperando), cujo montante atualizado até a data de 13/05/2021 é de R$ 397.103,07 (trezentos e noventa e sete mil e cento e três reais e sete centavos) (Id. 89912999 - fl. 240).
Por meio da cópia dos autos eletrônicos da ação de execução n. 1002174-54.2020.811.0010, anexa ao presente recurso, é possível constatar que, tal qual consignado na decisão verberada, o título que ampara a ação executiva é a CÉDULA RURAL PIGNORATÍCIA No 40/02487-3.
Em que pese o arrazoado pela parte agravante, a um primeiro olhar entendo que este título nada tem a ver com o Grupo em Recuperação Judicial, pois ao menos há indícios de que o valor tenha sido utilizado em favor dele, o qual é composto pelas empresas BASSNUF RODRIGUES & CIA LTDA, BASSNUF RODRIGUES TRANSPORTADORA LTDA ME, MAJESTIC CONVENIÊNCIA LTDA, que formam um conglomerado de Posto de Combustível, Transportadora e Conveniência, localizado no Bairro Planalto, na cidade de Jaciara/MT.
Ora, a extensão dos efeitos aos sócios do benefício da recuperação judicial deferida à devedora principal não encontra sustentação no contexto da teoria geral dos títulos de crédito, principalmente diante da autonomia e independência das obrigações cambiais, muito menos na própria Lei n. 11.101/05, ainda mais porque o crédito em discussão foi contratado em nome próprio do sócio e o grupo em recuperação judicial não teve qualquer participação.
Pois bem. No que tange à suspensão da execução, está previsto no art. 6o, caput, da Lei n. 11.101/2005, que atinge somente a empresa devedora em regime de falência, recuperação judicial ou liquidação judicial, não impedindo o curso das execuções contra os coobrigados, fiadores e obrigados de regresso (art. 49, § 1o, da citada lei), com ressalva dos sócios com responsabilidade ilimitada e solidária.
Dessa forma, mesmo havendo novação do débito da pessoa jurídica em face da aprovação do plano de recuperação judicial em relação aos devedores solidários, desta não se beneficia os agravantes, pois em face da autonomia substancial da garantia, a execução deve prosseguir.
Ora, não se constata, neste momento, duplicidade (enriquecimento ilícito), pois nem mesmo está aparente que tal crédito foi submetido à recuperação judicial do grupo, de modo que o agravado visa apenas receber o que lhe é de direito, objeto de cédula rural pignoratícia.
De mais a mais, já decidiu o STJ que “A recuperação judicial do devedor principal não impede o prosseguimento das execuções nem induz suspensão ou extinção de ações ajuizadas contra terceiros devedores solidários ou coobrigados em geral” (REsp 133.3349/SP).
Deixo consignado que sob estes mesmos fundamentos já decidi liminarmente nos autos do Recurso de Agravo de Instrumento no 1005920-23.2021.8.11.0000, onde figuram as mesmas partes, cuja decisão recorrida foi aquela que nos respectivos autos de embargos à execução o magistrado indeferiu o pleito de suspensão da ação executiva.
Ausente, pois, a fumaça do bom direito.
Sendo assim, entendo prudente o aguardo da análise do mérito recursal pelo Colegiado, até porque o agravo de instrumento é um recurso com tramitação célere (art. 1.020 do CPC), motivo pelo qual não se vê o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo.
Diante do exposto, INDEFIRO o efeito suspensivo vindicado.
Intime-se a parte agravada para apresentar resposta no prazo de 15 (quinze) dias, onde poderá juntar a documentação que entender conveniente, nos termos do artigo 1.019, inciso II, do CPC.
Após, encaminhem-se os autos à Procuradoria-Geral de Justiça.
Associem-se os presentes autos ao Agravo de Instrumento no 1005920-23.2021.8.11.0000.
Intime-se. Cumpra-se.
Cuiabá/MT, 06 de julho de 2021.
Desa. Antônia Siqueira Gonçalves
Relatora